Tribunal: CARF
Processo: 10218.720716/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720716/2015-20
ACÓRDÃO
2401-012.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO WILSON PIMENTEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A declaração entregue e o pagamento parcial efetuado após o início da
fluência do prazo decadencial do art. 173, I do CTN, não têm o condão de
fazer retroagir o início da contagem do prazo de decadência para a data do
fato gerador.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ITR. ÁREAS AMBIENTAIS. APP E FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
DESNECESSIDADE
PARA
FATOS
GERADORES
ANTERIORES AO CÓDIGO FLORESTAL DE 2012. ÁREA DE FLORESTA NATIVA
E BENFEITORIAS.
Para fatos geradores anteriores à vigência do Código Florestal de 2012, é
dispensável a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para fins
de exclusão de áreas de preservação permanente, conforme orientação do
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, sendo admitida a comprovação por
outros meios de prova. Para a exclusão das áreas de florestas nativas o
ADA é imprescindível. Para a exclusão da área de benfeitorias, é necessária
a devida prova a cargo do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720716/2015-20
2
rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a área de
preservação permanente de 154,2 ha, implicando no recálculo do imposto apurado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra acórdão n. 03-
090.117 da 1a Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Pela notificação de lançamento no 0545/00245/2015 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 52.744,01,
proveniente do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 02/06/2015, incidentes sobre o imóvel
rural “Fazenda Palmital” (NIRF 8.445.757-0), com área total declarada de 2.497,4
ha, localizado no município de São Félix do Xingu - PA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-
se com os termos de intimação/constatação (fls. 15/18 e 22/25), para o
contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao
IBAMA, e da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, além de comprovante de sua localização;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720716/2015-20
3
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de
Fazendas Públicas ou da EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 27/73.
Após análise da DITR/2010, a autoridade autuante manteve a área declarada de
pastagens (800,0 ha), mas glosou integralmente a área de reserva legal informada
(1.695,4 ha), bem como desconsiderou o VTN declarado de R$ 186.247,00 (R$
75,58/ha) e arbitrou-o em R$ 401.082,44 (R$ 160,60/ha), embasado no SIPT/RFB
(fls. 17), com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo
de 0,30 % para 6,00 %, pela redução do GU de 100,0 % para 32,1 %, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 23.885,53, conforme demonstrado às fls. 06.
Cientificado desse lançamento em 22/06/2015 (AR/fls. 74), o contribuinte, por
meio de representante legal, apresentou em 21/07/2015 a impugnação de fls.
75/87, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 88/127, com as
seguintes alegações, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorre sobre o referido
procedimento fiscal, parcialmente transcrito e do qual discorda, por ter sido o
crédito do ITR/2010 fulminado pela decadência, no teor do § 4° do art. 150 do
CTN; informa não ter tomado conhecimento de qualquer intimação para
comprovar os dados declarados e apresenta laudo técnico com ART para retificá-
los, pois não foram consideradas as áreas ambientais, excluídas de tributação sem
necessidade de ADA;
- cita e transcreve legislação de regência, Acórdãos do CARF e do Judiciário, além
de entendimentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Diante do exposto, o contribuinte impugna o referido lançamento e requer seja
acolhida a preliminar de decadência suscitada ou, no mérito, seja retificado o
VTN, acatada a exclusão das áreas ambientais e acolhido o cálculo do ITR/2010,
retificado e validado em R$ 84,47, sem imposição de multas e juros de mora,
segundo parâmetros do laudo técnico acostado.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente em acórdão que recebeu o
seguinte dispositivo:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
considerar procedente em parte a impugnação referente ao lançamento
constituído pela notificação/anexos de fls. 03/07, para rejeitar a prejudicial
argüida, acatando a área total pretendida (2.286,3 ha) e o VTN de R$ 149,00/ha,
ajustado à nova área total e tributável, com a redução do imposto suplementar
apurado para o ITR/2010, de R$ 23.885,53 para R$ 20.260,11, nos termos do
relatório e do voto que passam a integrar o presente julgado.
A ementa do acórdão foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720716/2015-20
4
Exercício: 2010
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA.
Na falta de pagamento ou em caso de pagamento após o exercício de apuração
do imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173 do CTN, para
efeito de contagem do prazo decadencial. Não alcançado o crédito tributário pela
decadência, o respectivo lançamento deve ser mantido.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar
dados da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010,
somente poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com
documentos hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Cabe ser revista de ofício a área total do imóvel informada na DITR/2010, com as
alterações decorrentes, quando comprovada a hipótese de erro de fato por meio
de documentos hábeis, para adequar a exigência à realidade fática do imóvel, no
teor da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR FLORESTAS
NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR/2010, exige-se que essas áreas
ambientais pretendidas tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN ARBITRADO.
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o ITR/2010, com base no VTN/ha
apontado pelo Instituto de Terras do Estado de localização do imóvel,
corroborado por laudo técnico com ART/CREA.
O contribuinte foi intimado do resultado do julgamento em 10/07/2020, conforme
AR de fl. 149.
À fl. 151 consta termo de perempção.
O processo foi encaminhado para a cobrança e o contribuinte recebeu a respectiva
carta de cobrança (fl. 144).
Em 09/06/2021 o contribuinte registrou a solicitação de juntada de documentos ao
processo, com petição em que afirma ter apresentado recurso voluntário em 11/08/2020 na
Unidade da Receita Federal do Brasil de Castanhal/BA. Anexa cópia do protocolo do recurso e as
suas razões recursais com os seguintes fundamentos:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720716/2015-20
5
 Defende a decadência;
 Argui a prescrição intercorrente;
 Afirma que a decisão recorrida merece reforma uma vez que o valor da área
tributável do imóvel foi aferido sem a dedução de determinadas áreas.
Apresenta tabela em que há modificações da área total do imóvel, da área
de preservação permanente e de florestas nativas, resultando em uma área
tributável e aproveitável menor;
 Reitera a desnecessidade de apresentação do ADA para exclusão de áreas
determinadas a conservação do meio ambiente;
 Defende a possibilidade de revisar a DIAT em caso de erro de fato.
Os pedidos são os seguintes:
Diante de todo o exposto REQUER:
1. Receber e acolher a matéria decadencial suscitada em preliminar com o fito
de encerrar toda e qualquer ação fiscal relativa ao exercício de 2010, ano base
2009. Pugnando-se pela DECLARAÇÃO DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Alternativamente receber e acolher a matéria prescricional suscitada em
preliminar com o fito de encerrar toda e qualquer ação fiscal relativa ao exercício
de 2010, ano base 2009. Pugnando-se pela pelo reconhecimento da ocorrência da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
2. No mérito pugna-se pelo seguinte:
a) Retificação das medidas e valores lançados na DIAT/2010, conforme
demonstrados.
b) Impugnação do crédito tributário de R$ 53.669,21 (CINQUENTA E TRÊS MIL E
SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) lançado, em
razão de não contemplar as exclusões das áreas protegidas pela legislação
ambiental.
c) Seja acolhido o cálculo apresentado a fim de que o Imposto Devido seja
retificado e validado em R$ 84,47 - bem como, seja excluído a imposição de
multas e juros de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720716/2015-20
6
O contribuinte comprovou a tempestividade do recurso apresentado, conforme
documento de fls. 156. Por razão que se desconhece, o recurso então protocolizado não chegou
aos autos, porém a defesa foi capaz de cumprir o seu ônus de provar a tempestividade.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
do Decreto n. 70.253/72, com exceção do pedido “c” que trata da exclusão da multa e juros de
mora, “e que o imposto devido seja retificado e validado em R$ 84,47”, já que não há na
fundamentação nenhum argumento que lhe dê suporte, o que configura preclusão, razão pela
qual conheço parcialmente do recurso.
A preliminar de decadência deve ser rejeitada, vez que o pagamento espontâneo do
tributo relativo ao exercício de 2010 se deu com a entrega da DIAT que se deu em 19/09/2014.
Assim, quando da entrega da declaração e do respectivo pagamento espontâneo já havia se
iniciado o prazo decadencial do art. 173, I do CTN, de modo que a entrega extemporânea de
declaração e o recolhimento tardio não tem força para fazer retroagir o início da contagem do
prazo decadencial.
CONTAGEM DE PRAZO DE DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO DE TRIBUTO DEVIDO APÓS
INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL PELO ART. 173, I, DO CTN, CONSIDERANDO A
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO E A AUSÊNCIA DE ENTREGA DE
DECLARAÇÃO NO MOMENTO DO TERMO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DO
DEVER
INSTRUMENTAL.
ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
E
RECOLHIMENTO DO VALOR DECLARADO EFETIVADO QUANDO JÁ EM CURSO O
PRAZO DECADENCIAL PELO ART. 173, I, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE
CONVERSÃO DO PRAZO DECADENCIAL EM FLUÊNCIA PELO ART. 173, I, PARA QUE
SEJA RECONTADO PELA REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN. PRAZO DECADENCIAL
QUE NÃO SE SUSPENDE, NEM SE INTERROMPE. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO
QUE NÃO SE QUALIFICA COMO PAGAMENTO ANTECIPADO. RECOLHIMENTO
EXTEMPORÂNEO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO DENÚNCIA ESPONTÂNEA PELA
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO EFETIVO VALOR DA EXAÇÃO
CONFORME APURA O LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUPLEMENTAR TEMPESTIVO. Para
fins de aplicação da regra decadencial, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo,
ainda não iniciada a contagem do prazo de decadência pelo art. 173, I, do CTN, se
ausente o recolhimento e a declaração. Recolhimento efetuado após o início da
contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, quando este não se
interrompe, nem se suspende, não pode ser considerado como pagamento
antecipado para fins de recontagem do lustro decadencial pela regra do art. 150,
§ 4o, do CTN. Para casos de declaração extemporânea e recolhimento do valor
declarado, quando o montante do tributo que se declara é inferior ao
efetivamente devido, por regras de correta apuração da base tributável
adequada, a denúncia espontânea somente se configura na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720716/2015-20
7
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Foi apresentada também preliminar fundamentada em prescrição intercorrente.
Este tema é matéria da Súmula Vinculante CARF n. 11, segundo a qual “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Rejeito, portanto, as preliminares.
No mérito, em suma, o contribuinte defende que o cálculo do tributo deixou de
levar em conta algumas características do imóvel, notadamente as áreas determinadas à
conservação do meio ambiente. Reitera a desnecessidade do ADA e defende a possibilidade de
retificar a DIAT de 2010 pela presença de erro de fato.
Primeiro é importante esclarecer que a decisão recorrida, quando versa sobre a
impossibilidade de retificação da declaração por perda da espontaneidade, está corretamente
fundada no art. 138, §ú do CTN, porém informa que isto não impede a revisão de erros no
lançamento feito na modalidade por homologação pelo contribuinte, desde que devidamente
comprovados os erros.
Neste caso, embora tenha se fundado também na perda da espontaneidade, a
decisão recorrida acabou por avaliar os documentos e argumentos relativos aos erros de fato
trazidos pelo contribuinte. Via de regra, esta turma não conhece das matérias atinentes a erro de
fato quando o tema não está na formação da lide, delimitada pelos fundamentos da lavratura do
auto de infração, porém nos casos em que a DRJ amplia a lide para analisar erros de fato em
aspectos que não foram objeto da revisão do lançamento pela autoridade fiscal, o tema passou a
integrar o litígio e, se objeto de recurso, a matéria é devolvida para o CARF.
O contribuinte apresenta tabela nas fls. 163/164, em que consta o valor
originalmente declarado e o valor “atualizado” conforme o laudo técnico realizada por Engenheiro
Agrônomo, em que há modificação na área de benfeitorias (de 2,0 ha para 6,9 ha), Área de
Preservação Permanente (0 para 154,2 ha) e Área coberta por florestas nativas (1.695,4 ha para
1.476,9 ha).
O acordão recorrido já havia acatado o laudo no que se refere a área total do
imóvel e o valor da terra nua, considerando o laudo hábil para tanto. Vejamos:
Esse laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, com base na
Resolução/CEPAF n° 001/2011 e na tabela do ITERPA para o ITR/2011 (fls. 116/118), atende ao
requerido nos termos de intimação e de constatação (fls. 15/18 e 22/25), sendo considerado
documento hábil para alterar o VTN arbitrado, nos termos da NE/Cofis no 002/2010.
Ocorre que em relação as benfeitorias, a APP a área de florestas nativas, o laudo
não foi acatado. Assim fundamentou:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720716/2015-20
8
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante
no que se refere às pleiteadas áreas ambientais de preservação permanente e de
florestas nativas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de retificação da
DITR/2010, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada por Ato
Declaratório Ambiental – ADA tempestivo dessas áreas, exigido para sua exclusão.
(...)
Dessa forma, por ter o requerente perdido a espontaneidade para fazer as
retificações solicitadas e não ter comprovado a hipótese de erro de fato, com
documentos de prova hábeis para tanto, entendo que não devam ser acatadas,
para fins de exclusão da área tributável, as pretendidas áreas de preservação
permanente (154,2 ha) e com florestas nativas (1.444,3 ha), mantendo a glosa da
área de reserva legal informada (1.695,4 ha), para o ITR/2010.
(...)
A pleiteada área com benfeitorias (6,9 ha) deixa de ser aceita por não estar
devidamente especificada e dimensionada no referido laudo.
Ao analisar o laudo juntado se verifica que há de fato a corroboração das áreas de
benfeitorias (6,9 ha), Área de Preservação Permanente (154,2 ha) e Área coberta por florestas
nativas (1.476,9 ha).
A exigência de ADA para o exercício de 2011, anterior ao Código Florestal de 2012,
também já foi resolvida em favor do contribuinte no que tange a APP, conforme Parecer PGFN/CRJ
1.329/2016, que dispensa a matéria de contestação.
Este entendimento é acatado pela Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como se verifica do seguinte julgado:
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). PRESCINCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016. A ausência de ADA
protocolado no Ibama, para fins de comprovação da área de preservação
permanente, não é causa impeditiva à sua exclusão da área tributável do imóvel
rural – inteligência do Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 -, sendo possível a
comprovação de sua existência mediante a apresentação de laudo técnico em
observância às normas da ABNT.
(Acórdão 9202-011.734 – 21.03.2025 – Cons. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira)
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO
DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA
EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR
MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA. Para fatos
geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720716/2015-20
9
não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo
possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova.
Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN,
item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende
ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à concessão
de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição
dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP.
Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a
alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-
O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova
suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao
reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de
caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e
apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por
instância ordinária.
(Acórdão 9202-011.591 – 28/11/2024 – Cons. Leonam Rocha de Medeiros)
O mesmo não se dá, contudo, em relação às áreas ocupadas por florestas nativas,
para as quais o entendimento é de que o ADA continua necessário. Assim decidiu a Câmara
Superior no acórdão 9202-011.652.
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ITR. ÁREA OCUPADA POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO. ADA. NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória
nos casos em que se pretenda excluir áreas ocupadas por Florestas Nativas.
Sobre as benfeitorias, também não se pode acatar o pleito do contribuinte, pois a
DRJ constatou que “A pleiteada área com benfeitorias (6,9 ha) deixa de ser aceita por não estar
devidamente especificada e dimensionada no referido laudo.”
Assim, deve ser dado provimento ao recurso do contribuinte para modificação da
Área de Preservação Permanente (0 para 154,2 ha), com o consequente recálculo do valor devido.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto a
matéria preclusa, rejeito as preliminares e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para
modificação da Área de Preservação Permanente (0 para 154,2 ha), com o consequente recálculo
do valor devido.

Assinado Digitalmente
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720716/2015-20
10
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 189
DF CARF MF
Original